Tribunal: STF
Processo: HC 108638
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: Habeas Corpus. Tempestividade recursal. Suspensão de expediente forense no juízo de origem. Causa legal de prorrogação do prazo recursal. Interposição do recurso no termo prorrogado. Prova da causa de prorrogação juntada apenas em sede de agravo regimental. Admissibilidade. Nova orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário desta Corte. Ordem concedida.



    “Pode a parte fazer eficazmente(...), em agravo regimental, prova de causa local de prorrogação do prazo de interposição e da consequente tempestividade de recurso” (AgRg no RE 626.358/PE, rel. min. Cezar Peluso, DJe nº 66, divulgado em 30.03.2012).



    Ordem concedida para que o Superior Tribunal de Justiça conheça do Agravo de Instrumento nº 1.252.005/SP e se pronuncie sobre o seu mérito.